Tribunal: TJDFT
Processo: 0740092-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. APENADO REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CUMPRIMENTO DE METADE DA PENA DOS DELITOS COMUNS E DE DOIS TERÇOS DOS HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 83, incs. I, II e V, do CP estabelece como requisito para o livramento condicional, no caso de condenado por crime comum, o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena para o primário, e de 1/2 (metade) para o reincidente, e no tocante ao condenado por delito hediondo, exige o resgate de 2/3 (dois terços) da sanção, desde que o apenado não seja reincidente especifico em crimes da mesma natureza.

2. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada no conjunto das reprimendas, de modo que se houve o reconhecimento dessa circunstância agravante na última condenação por crime comum, impõe-se a aplicação da fração de 1/2 (metade) como requisito objetivo para o livramento condicional em face de todas as execuções relativas às infrações penais comuns.
3. Recurso conhecido e desprovido.